Tribunal: STF
Processo: RE 214066
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
EMENTA: PLANOS ECONÔMICOS. (2) INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO EM RELAÇÃO AOS PLANOS "BRESSER" E "VERÃO". (3) URP'S ABRIL
E MAIO-88. DIREITO EM RELAÇÃO A 7/30 (SETE TRINTA AVOS) SOBRE O
PERCENTUAL DE 16,19. (4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.